Tribunal: CARF
Processo: 10950.006470/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.006470/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.623 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
COLORADO COUROS COMPANY IND E COM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CALCULO. AQUISIÇÕES DE
MATÉRIAS-PRIMAS DE PESSOAS FÍSICAS, COOPERATIVAS E
EMPRESAS COMERCIAIS..
O valor dos insumos adquiridos de pessoas físicas, cooperativas e afins, não
contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins, se inclui na base de cálculo do crédito
presumido do IPI. REsp no 993.164/MG, pela sistemática de Recursos
Repetitivos. Súmula STJ no 494, art. 62, § 2o do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015
ÓNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou
extintivos da pretensão fazendária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso, para reconhecer o crédito presumido nas aquisições de pessoa físicas e
cooperativas, conforme REsp no 993.164/MG (Súmula STJ no 494), e por foça do art. 62 § 2o do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no343/2015.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Tom Pierre Fernandes da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.006470/2007-86
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.623 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006470/2007-86

Relatório
O contribuinte apresentou às fls.0l a 29, em 01/03/2004, DCOMPS - Declaração
de Compensação, informando como origem do crédito “Ressarcimento de IPI/4o trimestre/2003 -
PER no01809.04834.010304.1.1.01-8749”, declarando que compensou débitos de IRPJ (código
2362) e CSLL (código 2484).
À efl. 32 consta análise inicial efetuada pela DRF Maringá onde constatou que a
empresa compensou débitos de 05/2003 a 12/2003, períodos de apuração diversos, e também
houve cancelamento pelo contribuinte de algumas declarações de compensação apresentadas.
As Dcomps foram atualizadas no sistema Sief/Perdcomp e indicadas para
tratamento manual no presente processo. Comparando as informações relativas a débitos de IRPJ
e CSLL constante em DCTFs a unidade da RFB constatou que havia divergência de valores.
No despacho decisório efl. 452 e sgs. consta que são indicadas duas origens para
os créditos utilizados nas compensações:
- saldo credor acumulado na escrita fiscal do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), decorrentes de excesso de crédito em relação ao débito, no montante
indicado no 4°. trimestre de 2003 de R$ 14.404,00 (fl. 50);
- crédito presumido de IPI, como ressarcimento das contribuições PIS/PASEP e
COFINS, incidentes sobre as aquisições, no mercado interno, de insumos utilizados na
industrialização de produtos destinados a exportação, também apurado no 4° trimestre de 2003, e
indicado em montante de R$ 880.480,98 (fls. 51).
Intimada a empresa apresentou cópias parciais do RAIPI, Livro de Apuração do
ICMS e Livro Registro de Entradas. Também apresentou cópias das Notas Fiscais de Entrada
relativas ao saldo credor excedente e cópias das notas fiscais de saída relativas às exportações.
Foi solicitada comprovação das aquisições de matérias primas e serviços de
industrialização, sendo apresentado apenas a comprovação do pagamento.
A empresa realiza saídas essencialmente de produtos de couros e peles curtidos,
todos com alíquota zero, e entradas de insumos como produtos químicos (alguns tributáveis e
geradores de créditos), peles ou couros bovinos, não tributáveis. A industrialização dos produtos
vendidos é efetuada em estabelecimento diverso da encomendante, empresa Only Leather Ltda.
Consta na escrituração a remessa de insumos para a industrialização, e lançamentos contábeis
nos CFOPs que identificam o procedimento de industrialização por encomenda.
Para a fiscalização existe uma estreita ligação entre encomendante e executora que
desautoriza o entendimento de que houve de fato uma real e efetiva prestação de serviços de
industrialização em empresa distinta. Constatou-se estreita conexão entre os quadros societários
das duas empresas que corroborada à ausência de comprovação do efetivo pagamento pelos
serviços de industrialização prestados indicando tratar-se de aproveitamento indevido de crédito
presumido do IPI.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.623 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006470/2007-86

Passou-se a analisar o excedente de crédito escriturado, verificando as notas
fiscais de entrada. Constatou-se que havia creditamento de amostras grátis recebidas, que foram
excluídas. Ao final restou reconhecido o montante de R$ 7.177,34.
A seguir a fiscalização afirma que embora a escrituração da requerente evidencie
que a industrialização se realizou majoritariamente em estabelecimento de terceiros, mas
apurado que se tratava de empresas interligadas, enquadrou-se a requerente em equiparada a
industrial para efeitos de IPI, tendo direito ao aproveitamento do crédito presumido do IPI.
Conclui que a requerente não faz jus ao crédito presumido do IPI, relativamente
ao PIS/Pasep, quando suas receitas estão sujeitas a incidência não cumulativa. Já quanto a Cofins
aplica o índice de 0,03 para apuração do crédito presumido do IPI.
Ao apurar especificamente os insumos conclui que não ser possível o
creditamento nas aquisições de pessoa física e cooperativas, de acordo com a IN SRF no
315/2003.
Apurou-se haver aquisições de empresas com CNPJ na situação Inapta, e pela
aplicação da IN SRF no 200/00, no que foi expedida intimação para que a empresa comprovasse
o pagamento, não havendo resposta.
Para outras notas fiscais para as quais foi solicitada a comprovação de pagamento
não houve atendimento da intimação pela empresa, no que foram glosadas. E também foi
glosada aquisição constante no Livro Registro de Entrada relativa a importação de insumo, já
que somente são autorizadas aquisições no mercado interno, para fins do creditamento pleiteado.
Finalmente para obtenção de insumos efetivamente utilizados no processo
produtivo que fazem jus ao crédito presumido foi necessário verificar o sistema de apropriação
de custos adotado pela empresa, e como empresa não realiza apuração de custos integrada com a
escrituração contábil a empresa foi instada a apresentar informações sobre seu estoque inicial e
final, nada respondendo.
A fiscalização analisou então a DCP para apurar os insumos, esclarecendo que a
requerente não pleiteou o crédito de combustíveis e energia elétrica. Ao final restou saldo
reconhecido no 2o trimestre de 2003 de R$113.686,04.
Analisando as compensações a fiscalização primeiro conclui que o cancelamento
das declarações de compensação pela empresa deve ser acatado, e após informa que como todos
os débitos encontravam-se vencidos a época de apresentação das Dcomps deve incidir os
acréscimos legais, e não cabe a aplicação de juros quando do aproveitamento dos créditos
reconhecidos. Ao final conclui pelo deferimento parcial do pedido de ressarcimento e
homologação parcial das compensações pleiteadas.
A empresa apresenta impugnação que foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto,
acórdão no14-27.924, de 10/03/2010, improcedente por unanimidade de votos.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CALCULO. AQUISIÇÕES DE MATÉRIAS-
PRIMAS DE PESSOAS FÍSICAS, COOPERATIVAS E EMPRESAS COMERCIAIS..
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.623 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006470/2007-86

O valor dos insumos adquiridos de pessoas físicas, cooperativas e afins, não
contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins, não se inclui na base de cálculo do crédito
presumido do IPI. Também não integra a base de cálculo, o valor dos produtos
adquiridos de terceiros e que não tenham sido submetidos a qualquer processo de
industrialização pelo exportador.
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. MÃO-DE-
OBRA.
A parcela de mão-de-obra destacada na nota fiscal de retorno de industrialização por
encomenda, com suspensão de IPI e sem a incorporação de insumos adquiridos ou
importados pelo executor da encomenda, constitui mera cobrança a título de prestação
de serviços, não abrangida pelo conceito de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, e é excluída do cálculo do beneficio fiscal.
ÓNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.
Regularmente cientificada apresentou Recurso Voluntário, onde insurge-se contra,
resumidamente:
- exclusão da aquisição de insumos de pessoas físicas e cooperativas;
- a suposta ausência de comprovação do pagamento das aquisições dos insumos já
que os documentos encontravam-se em poder da Receita Estadual do Paraná;
- não reconhecimento das prestações de serviços decorrentes de industrialização
por encomenda. A empresa adquire a matéria prima para ser utilizada no processo produtivo e
envia para beneficiamento por terceiros.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Em primeiro lugar a recorrente discorre sobre a possibilidade de se creditar nas
aquisições de insumos de pessoas físicas e cooperativas. Justifica que a legislação não faz
distinção sobre de quem a recorrente faz suas aquisições. Cita a Lei no 9.363/96, art. 1o e a IN no
315. Agrega acórdãos do CARF e doutrina. O demonstrativo das aquisições de insumos
realizadas de pessoas físicas e cooperativas, efetuada pela fiscalização, encontra-se às efls. 352 a
353.
Quanto a inclusão de aquisições de não contribuintes de PIS e Cofins, como
pessoas físicas, no cálculo do crédito presumido do IPI, essa foi reconhecida pelo STJ no REsp
no 993.164/MG, pela sistemática de Recursos Repetitivos.
Inclusive, o julgamento do STJ, acima citado, foi precedente para edição da
Súmula STJ no 494, na qual a sua redação não deixa margem a qualquer dúvida:
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.623 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006470/2007-86

O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
E por força do art. 62, § 2o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o
entendimento do STJ para o caso dos autos deve ser reproduzido por este Conselho, sendo
reconhecido o direito ao crédito presumido do IPI com relação às pessoas físicas, já que essa foi
a única motivação para a glosa efetuada pela fiscalização.
Em segundo lugar a recorrente discorre sobre a suposta ausência de comprovação
de pagamento. A recorrente alega que os documentos que foram solicitados e que comprovariam
o pagamento encontravam-se em poder da Receita Estadual do Paraná, e que “encontra-se
providenciando as cópias do comprovantes”. E que todos os documentos foram efetivamente
contabilizados e foi apresentado o balanço para a fiscalização.
À Efl. 350 no Termo de Intimação fiscal a fiscalização apresenta relação de notas
fiscais para comprovação de pagamento conforme livro de registro de entradas, onde constam
relacionadas e individualizadas várias notas fiscais de entradas recebidas e escrituradas pela
empresa e solicitou apresentar documentos que comprovassem o efetivo pagamento/desembolso
dos valores. Também apresenta Demonstrativo das aquisições de serviços de industrialização em
terceiros, onde constam relacionadas e individualizadas várias notas fiscais de entrada para a
empresa OnlY Leather Ltda, solicitando apresentar documentos que comprovassem o efetivo
pagamento/desembolso.
A fiscalização, no despacho decisório relata que a empresa após solicitar dilação
probatória nada apresentou sobre a comprovação dos pagamentos. Essa comprovação era
importante já que estamos diante de várias empresas que foram consideradas inaptas, e a
industrialização por encomenda por ter sido realizada em empresa interligada, também faz-se
necessária a comprovação de pagamento do serviço realizado, conforme disposto no art. 43 da
IN SRF 200/02.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.623 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006470/2007-86

Constata-se que até o momento a recorrente não apresentou tais documentos,
sendo que se conforme alega estavam em poder da Receita Estadual, já transcorreram quase 12
(doze) anos, despacho decisório exarado em 23/06/2008, tempo mais que suficiente para que
tivesse acesso aos documentos e apresentasse para comprovar o pedido de crédito.
Como já decidido inúmeras vezes por esse Colegiado, a diligência não serve para
suprir deficiência probatória, e sendo a empresa pleiteante de restituição/ressarcimento a ela cabe
o ônus de provar seu direito.
A defesa é demasiadamente genérica, ao contrário do relatório fiscal que foi
extremamente minucioso em sua análise. Por isso, já que não foram apresentadas as provas que
comprovassem deu direito ao crédito, sendo sua única alegação ser seu direito ao mesmo e que
não estava em seu poder os documentos comprobatórios, deixo de acatar as alegações nesse
ponto.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito dou-lhe parcial
provimento para reconhecer o crédito presumido nas aquisições de pessoas físicas e cooperativas
conforme REsp no 993.164/MG, Súmula STJ no 494, e por força do art. 62, § 2o do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.623 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006470/2007-86

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital